Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008787-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MARIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 404.227.041-72 (PACIENTE), DANIEL SILVA PEREIRA - CPF: 290.419.701-00 (PACIENTE), VALDEVINO ALVES DE SOUZA - CPF: 870.526.871-00 (PACIENTE), RONAILTON ALVES FERREIRA - CPF: 044.761.011-27 (PACIENTE), BRAZ MEIRA ANDRADE - CPF: 037.838.161-06 (PACIENTE), JOSE LEONARDO RODRIGUES DAS CHAGAS - CPF: 815.727.604-78 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ESBULHO POSSESSÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PACIENTES. DISPENSA DO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de
Alto Garças (MT)
, que concedeu liberdade provisória a seis pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 161, §1o, II, do CP, condicionando a soltura ao pagamento de fiança no valor de dois
salários mínimos
. A defesa sustenta a hipossuficiência dos pacientes, requerendo a dispensa da fiança.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, diante da hipossuficiência dos pacientes; (
ii
) verificar se é possível a substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança, exige fundamentação concreta que demonstre sua necessidade para assegurar os fins do processo.

2. O art. 325, § 1o, inc. I, do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar, não podendo a impossibilidade de seu pagamento constituir óbice à liberdade quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, impõe-se a dispensa do pagamento da fiança.

4
.
A manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para garantir a regularidade da persecução penal, assegurando os fins do processo sem necessidade de segregação cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as dem
ais medidas cautelares impostas
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 319, 321, 325, §1o, I, e 350, do CPP; art. 5o, LXVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em
13/06/2023; TJMT – N.U. 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Dr.
Roberson
S
iqueira de
M
elo

em favor de
MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES
DE
SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSE LEONARDO RODRIGUES DAS CHAGAS
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da
Comarca de
Alto Garças
(MT)
que, nos autos do APF n.
1000207-20.2025.8.11.0035
, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva condicionada
, porém
a

concessão de liberdade provisória
foi condicionada
ao pagamento de fiança de 02 (dois) salários mínimos
(Id.
276196858
– p.
171-
176
).

Em suas razões o impetrante informa que o
s
paciente
s foram
preso
s
em flagrante delito em
21.03.
2025, por suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n
.
10.826/2003
(
porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido
)
e art. 161, §1o, II, do CP
(
esbulho possessório
).

Sustenta a
ausência de elementos concretos a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Aduz
, ainda, que o
s
paciente
s são
pessoa
s
hipossuficiente
s
, não dispondo de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, circunstância que implicaria violação ao direito fundamental à liberdade, insculpido no artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem
como afronta ao artigo 350
,
do CPP, que autoriza a concessão de liberdade provisória mediante demonstra
ção de incapacidade financeira.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
revogado
a pris
ão
preventiva dos acusados, com a dispensa da fiança, expedindo o competente Alvará de Soltura ou, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada com documentos de Id
s
.
276196857
e 276196858
.

Liminar
deferida
em sede de plantão judicial

(Id.
276201434
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
Id.
276241853
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
J
osé
N
orberto de
M
edeiros
J
únior
, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida

(Id.
278002363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que na audiência de custódia o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com o seguinte fundamento:

(...).

II)
DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Ao compulsar os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para

sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em

pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a

autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo

Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO

o auto de prisão em flagrante.

III) LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA PRISÃO
.

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão
pré
-processual, assim, necessário

se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares

previstas no art. 319 CPP.

Todavia, é imprescindível a conjugação da regra de exceção com o disposto no artigo 312 do Código de

Processo Penal, que exige como pressupostos, a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica,

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso.

É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência de extrema
ratio
. Por

isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal, conjugadas com

situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da

liberdade ante tempus, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada

no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao analisar os autos, ante o teor das circunstâncias fáticas presentes no auto de prisão em flagrante,

entende-se ser o caso de concessão de liberdade provisória em favor dos indiciados, cumulada com medidas

cautelares, pois não se vislumbra o
periculum
libertatis
, uma vez que os delitos imputados, apesar de serem dignos de

reprovação, não são, de "per si", suficientes para demonstrar a periculosidade dos indiciados, pois, a priori, percebe-se

que a prática criminosa não foi de grande monta.

Além disso, pontua-se que todos são tecnicamente primários, visto que os registros criminais são datados

de longo período e já se encontram devidamente baixados; bem como as circunstâncias pessoais de todos os

custodiados lhes são
favoráveis, porque possuem endereços fixos, que serão devidamente colacionados nos autos; a

maioria recebe benefício previdenciário, com renda fixa, além dos documentos pessoais que estão
regulares e etc.

Além disso, é valido ressaltar que cinco dos seis custodiados possuem idade superior a 60 (sessenta)

anos, evidenciando que a medida de segregação preventiva se mostra desarrazoada, uma vez que se trata de flagrados

em avançada idade (idosos) e que não demonstram, prima facie, que suas liberdades representarão qualquer risco à

ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso, não se vislumbra a necessidade da manutenção de sua prisão, posto que não
estando
presentes,

portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de

Processo Penal. Principalmente, porque, neste momento processual, não há
fatos concretos
que indiquem que os

indiciados, uma vez soltos, voltarão a delinquir, sendo uma ameaça ao meio social, ou virão a atrapalhar o regular

andamento da ação penal ou furtará da aplicação da lei penal.

Já quanto ao pleito defensivo de dispensa da fixação de fiança, vale ressaltar ainda que, apesar se tratar

de pessoas com baixa renda, este juízo não pode ignorar a situação fática como um todo, visto que a propriedade rural

objeto de invasão se trata de imóvel de grande extensão (700has) e, justamente por essa característica, atrai a atenção

de diversos invasores, posseiros e grileiros, de modo que a dispensa da fiança, nestas circunstâncias, servirá de

fomento
à
novas invasões naquela área e em outras da região.

Acresça-se que sob a perspectiva da seara cível, vale rememorar que
as ações que envolvem disputa
por

terras e lavradias rurais geram gastos de grande monta, tanto aos proprietários e possuidores reais, que pretendem a

retomada do bem indevidamente invadido, quanto ao próprio sistema judiciário, visto que a natureza dificultosa deste

tipo de demanda faz com que se prolongue por muitos anos.

Nesse contexto, também se justifica a fiança arbitrada em desfavor dos flagrados, servindo-se como

medida cautelar suficiente para evitar nova reiteração delituosa
e também
para inibir a prática deste tipo de delito, bem

como para vincular os custodiados ao processo, garantindo suas presenças
ao atos
processuais futuros
.

Por fim, convém destacar que somente com a comprovação da condição de miserabilidade é suficiente

para isentar a fiança arbitrada pela autoridade policial e ratificada pelo juízo, o que não restou demonstrado nos autos,

conforme o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Superior Tribunal de Justiça STJ
–
HABEAS

CORPUS: HC 547948 DF 2019/0353671-5
)

(...).

Assim, a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares é o suficiente para o caso em comento,

não necessitando da medida extrema de prisão preventiva, com fulcro no art. 321, do CPP, COM a fixação de fiança.

DECIDO.

Desta feita, ausentes o
periculum
libertatis
pela peculiaridade constante nos autos,
CONCEDO

liberdade provisória a MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE
e
JOSE LEONARDO RODRIGUES DAS CHAGAS
condicionada ao cumprimento das
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, com fundamento no art. 319 do CPP, com o intuito de impedir a reiteração criminosa, a saber:

a)
RECOLHIMENTO
de fiança no valor de 02
salários mínimos
vigentes para cada custodiado.

b)
COMPARECIMENTO
a todos os atos processuais;

c)
NÃO
alterar sua residência sem comunicação prévia e expressa a este juízo.

d)
INDICAR
e
MANTER
seu endereço, meios de contato, telefone atualizados nos autos.

e) Proibição de cometer novo delito (crimes ou contravenções penais),
SOB PENA
DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO
.

f)
PROIBIÇÃO
de se aproximar ou retornar à Fazenda Santa Terezinha ou qualquer outro imóvel rural de posse ou propriedade da vítima Florisvaldo Antônio
Baldan
.

Somente após a comprovação de pagamento da fiança arbitrada para cada custodiado
,
EXPEÇAM-SE

os competentes
ALVARÁS DE SOLTURA
, devendo os indiciados
serem
postos em liberdade de imediato, salvo se

por outro motivo estiverem presos.

Com relação ao custodiado
Valdevino
Alves de Souza, além do recolhimento de fiança,
CONDICIONO
sua liberdade provisória à efetiva citação ou comprovação de arquivamento definitivo do processo no 0000186-

79.1997.811.0023, da Primeira Vara Criminal da Comarca
de Peixoto de Azeved
o/MT, que se encontra suspenso,
possivelmente em razão do art. 366 do CPP.
(...). (Id.
276196858
– p. 170-176).

Verifica-se dos autos, em síntese, que o
s
paciente
s foram

presos
em flagrante
delito em
21.03.
2025, por suposta prática dos crimes previstos no
s
art. 14 da Lei
n
.
10.826/2003
(
porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido
)
e art. 161, §1o, II, do CP
(
esbulho possessório
).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar de natureza excepcional e de cunho instrumental, não pode ser utilizada como forma de antecipação da pena pelo Estado em desfavor daquele a quem se atribui a prática de infração penal. Em um Estado Democrático de Direito, prevalece o princípio da liberdade, o qual é absolutamente incompatível com qualquer forma de sanção ou restrição definitiva de direitos sem o devido processo legal, com observância plena ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme consignado
no Id. 276201434,
a liminar foi deferida durante o plantão judiciário, assegurando aos pa
cientes a liberdade provisória:

(...).

Contudo, conforme foi asseverado no relatório, o valor da fiança estipulado na decisão combatida ainda não foi pago pelos pacientes que, por isso, se encontram preso até o presente momento, diante da hipossuficiência para adimplir a referida obrigação. Além disso, por certo que, caso tivessem condições financeiras, certamente ainda não estariam presos, com exceção do paciente VALDEVINO ALVES DE SOUZA, que possui outra condição além do recolhimento da fiança, para alcançar a liberdade provisória.

Sendo assim, é imperativa a
concessão da liberdade provisória aos
pacientes

MARIO FRANCISCO
DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSÉ LEONARDO RODRIGUES CHAGAS
,
dispensando-os da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos
arts
. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Ademais, a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelos pacientes, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”.” (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).” (N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023) (sic) (destaquei)

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão combatida, é
imperativo
reconhecer que inexiste, na espécie, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa aos pacientes
MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSÉ LEONARDO RODRIGUES CHAGAS
.

Posto isso:

(1) –
DEFIRO A LIMINAR
vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a
MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSÉ LEONARDO RODRIGUES CHAGAS
, independentemente do pagamento da fiança,
sem prejuízo das demais medidas cautelares já impostas às suas pessoas pela autoridade apontada como coatora
;

(2) – Quanto ao paciente
VALDEVINO ALVES DE SOUZA
, fica dispensado o recolhimento da fiança,
porém mantém-se a condição da efetiva citação ou comprovação de arquivamento definitivo do processo no 0000186-79.1997.811.0023, da Primeira Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT, para a obtenção da liberdade provisória
.

(3) - determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para
que expeça alvará de soltura, se por outros motivos não se encontrarem presos os pacientes, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-los de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura
, implicará em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal; (...).
(Id.
276201434
).

Posteriormente, conforme se depreende do Id. 276241853, a autoridade apontada como coatora prolatou decisão concedendo liberdade provisória aos pacientes, com a consequente expedição dos
respectivos Alvarás de Soltura,

in
verbis
:

(...). 1.
CIENTE
da Decisão Liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no
Habeas Corpus
no 1008787-47.2025.8.11.0000, pacientes
MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSE LEONARDO RODRIGUES DAS CHAGAS
que concedeu liminar vindicada para dispensar o recolhimento da fiança como condição da liberdade provisória.

2. Desse modo,
DETERMINO
que
EXPEÇAM-SE
os
ALVARÁS DE SOLTURA
de
MARIO FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSÉ LEONARDO RODRIGUES CHAGAS
,
devendo o investigado ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso
.

No que respeita o
flagranteado

VALDEVINO ALVES DE SOUZA,
em que pese dispensado o recolhimento da fiança, manteve-se a condição da efetiva citação ou comprovação de arquivamento definitivo do processo no 0000186-79.1997.811.0023, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, para a ob
tenção da liberdade provisória.

Consoante
a
jurisprudência do STJ, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas a liberdade provisória mediante fiança, exige seja declinada fundamentação concreta que demonstre a necessidade da cautelar aplicada para assegurar algum bem ou interesse relativo aos meios ou fins do processo, o que não se verifica na hipótese.

Verifica-se dos autos que os corréus
Mário
,
Ronailton
, Braz
e
José Leonardo
declararam encontrar-se em situação de desemprego, ao passo que os pacientes
Daniel
e
Valdevino

afirmaram
serem
aposentados, percebendo, cada um, o equivalente a um
salário mínimo
mensal. Dessa forma, resta evidenciada a ausência de condições econômico-financeiras para arcar com o valor arbitrado, sem que isso implique em comprometimento de sua própria subsistência.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, inc. I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade por ele almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem
ter
pago
a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais,
em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade,
a ordem no habeas corpus coletivo
n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido
. (
AgRg
no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023) (grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação da liminar de concessão de liberdade provisória ao
s
paciente
s
, dispensando-o
s
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos constata-se que, de fato,
os pacientes não possuem
condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de

MARIO
FRANCISCO DE SOUZA, DANIEL SILVA PEREIRA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, RONAILTON ALVES FERREIRA, BRAZ MEIRA ANDRADE, JOSE LEONARDO RODRIGUES DAS CHAGAS
,
para isentá-lo
s
do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, mantendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025